Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO. ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, considera que, além da autorização expressa por ato individual, a autorização expressa em assembleia também confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo (REsp 1561883 e RE 537.232). Assim, considerando-se a existência de condenação favorável aos advogados do Banco do Brasil, bem como que o estatuto da associação dos advogados da mencionada sociedade de economia mista autoriza a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos por seus advogados empregados, não se cogita, no presente caso, a ilegitimidade processual defendida pelos agravantes.
2. De acordo com a interpretação conferida aos artigos 827, 914 e seguintes do Código de Processo Civil, o direito aos honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos à execução distingue-se daquele decorrente dos honorários fixados na execução, por se tratar de processos distintos e autônomos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.